Tribunal: TJDFT
Processo: 0764452-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, não se adnute a eforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte.
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
4. O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Diante da evidente inexistência de qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, o que enseja aplicação de multa.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.